Tribunal: TJBA
Processo: 0000245-22.2014.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000245-22.2014.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA DA SILVA MURITIBA

Advogado(s)
:
MARCOS HENRIQUE QUEIROZ CORDEIRO, MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE MAIRI

Advogado(s)
:
ARTHUR BORGES DA SILVA, TULIO TAVARES FLORENCE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REVER A MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE ANTE AUSÊNCIA DOS VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000245-22.2014.8.05.0158
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE MAIRI como embargada VERA LÚCIA DA SILVA MURITIBA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.